Tribunal: STJ
Processo: 1002801-05.2018.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2536760 - SP (2023/0406649-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SAGANA SHIPPING, INC.
ADVOGADOS
: MARCOS SIMÕES MARTINS FILHO - RJ176782
LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO - SP365178
LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO - RJ094122
AGRAVADO
: OCEAN SAFER MONITORAMENTO AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: CRISTINA CHRISTO BAHOV - SP112054
ALEX CHRISTO BAHOV - SP263782
INTERES.
: NISSHIN SHIPPING CO LTD.
INTERES.
: RATU SHIPPING CO. S.A.
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL
E MARÍTIMO. ARRESTO DE EMBARCAÇÃO. AFRETAMENTO A CASCO
NU. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDENTES. POSSE QUE NÃO
IMPEDE
A
CONSTRIÇÃO.
PROPRIEDADE
DAS
ARMADORAS-
DEVEDORAS. REGIME DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL AMPLA
(ARTS. 789 DO CPC E 391 DO CC). DIREITOS DO POSSUIDOR.
OPOSIÇÃO ÀS CONTRATANTES-PROPRIETÁRIAS. CARGA SUPERIOR À
QUARTA PARTE DA LOTAÇÃO. CONSTRIÇÃO DA EMBARCAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No
211/STJ. EXAME DA LEGALIDADE OU NÃO DO ARRESTO. ARTIGO
VIOLADO. COMANDO NORMATIVO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
NAVIO ATRACADO EM PORTO BRASILEIRO. ÁGUAS INTERIORES. ART.
13 DO CPC. ART. 28, § 3o, DA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS
SOBRE O DIREITO DO MAR (CNUDM). JURISDIÇÃO BRASILEIRA.
1. O afretamento a casco nu não afasta a possibilidade de arresto da
embarcação para garantia de dívida das proprietárias, uma vez que o bem
permanece de propriedade das armadoras-devedoras.
2. A posse da afretadora não constitui óbice jurídico ao exercício do direito
da credora de arrestar o bem, recaindo a medida constritiva sobre o direito
de propriedade das devedoras, nos termos do regime de responsabilidade
patrimonial ampla (arts. 789 do CPC e 391 do CC).
3. Eventuais impactos sobre a posse e utilização do navio não invalidam a
constrição, cabendo à afretadora adotar medidas jurídicas contra as
proprietárias para resguardar seus interesses contratuais.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
5. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir
sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência
da Súmula no 284 do STF.
6. O § 3o do art. 28 da CNUDM afasta as restrições à jurisdição civil do
Estado costeiro previstas no § 2o quando o navio estrangeiro se encontra
detido no mar territorial ou proveniente de águas interiores, autorizando a
adoção de medidas executórias ou cautelares de acordo com o direito
interno. No caso, a embarcação encontrava-se atracada no Porto de
Fazendinha – Rio Trombetas/PA, curso d’água que integra as águas
interiores brasileiras, o que atrai a jurisdição civil brasileira.
9. À luz dos arts. 789 do CPC e 391 do CC, o regime de responsabilidade
patrimonial ampla autoriza a constrição judicial de qualquer bem do
Documento eletrônico VDA50555806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 14eb6f3c-f26e-4d65-a969-8e2bc81d5384

devedor, independentemente de a obrigação ter relação direta com aquela
embarcação específica.
10. Arresto de navio estrangeiro mantido, ainda que a dívida decorra de
serviços prestados a outra embarcação do mesmo proprietário.
11. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nesta extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
09/09/2025
15/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 14eb6f3c-f26e-4d65-a969-8e2bc81d5384

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2536760 - SP (2023/0406649-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SAGANA SHIPPING, INC.
ADVOGADOS
: MARCOS SIMÕES MARTINS FILHO - RJ176782
LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO - SP365178
LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO - RJ094122
AGRAVADO
: OCEAN SAFER MONITORAMENTO AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: CRISTINA CHRISTO BAHOV - SP112054
ALEX CHRISTO BAHOV - SP263782
INTERES.
: NISSHIN SHIPPING CO LTD.
INTERES.
: RATU SHIPPING CO. S.A.
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL
E MARÍTIMO. ARRESTO DE EMBARCAÇÃO. AFRETAMENTO A CASCO
NU. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDENTES. POSSE QUE NÃO
IMPEDE
A
CONSTRIÇÃO.
PROPRIEDADE
DAS
ARMADORAS-
DEVEDORAS. REGIME DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL AMPLA
(ARTS. 789 DO CPC E 391 DO CC). DIREITOS DO POSSUIDOR.
OPOSIÇÃO ÀS CONTRATANTES-PROPRIETÁRIAS. CARGA SUPERIOR À
QUARTA PARTE DA LOTAÇÃO. CONSTRIÇÃO DA EMBARCAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No
211/STJ. EXAME DA LEGALIDADE OU NÃO DO ARRESTO. ARTIGO
VIOLADO. COMANDO NORMATIVO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
NAVIO ATRACADO EM PORTO BRASILEIRO. ÁGUAS INTERIORES. ART.
13 DO CPC. ART. 28, § 3o, DA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS
SOBRE O DIREITO DO MAR (CNUDM). JURISDIÇÃO BRASILEIRA.
1. O afretamento a casco nu não afasta a possibilidade de arresto da
embarcação para garantia de dívida das proprietárias, uma vez que o bem
permanece de propriedade das armadoras-devedoras.
2. A posse da afretadora não constitui óbice jurídico ao exercício do direito
da credora de arrestar o bem, recaindo a medida constritiva sobre o direito
de propriedade das devedoras, nos termos do regime de responsabilidade
patrimonial ampla (arts. 789 do CPC e 391 do CC).
3. Eventuais impactos sobre a posse e utilização do navio não invalidam a
constrição, cabendo à afretadora adotar medidas jurídicas contra as
proprietárias para resguardar seus interesses contratuais.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
5. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir
sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência
da Súmula no 284 do STF.
6. O § 3o do art. 28 da CNUDM afasta as restrições à jurisdição civil do
Estado costeiro previstas no § 2o quando o navio estrangeiro se encontra
detido no mar territorial ou proveniente de águas interiores, autorizando a
adoção de medidas executórias ou cautelares de acordo com o direito
interno. No caso, a embarcação encontrava-se atracada no Porto de
Fazendinha – Rio Trombetas/PA, curso d’água que integra as águas
interiores brasileiras, o que atrai a jurisdição civil brasileira.
Documento eletrônico VDA49689117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:46
Código de Controle do Documento: dc74cf6c-86bf-44b8-b41b-1bfa45731a17

9. À luz dos arts. 789 do CPC e 391 do CC, o regime de responsabilidade
patrimonial ampla autoriza a constrição judicial de qualquer bem do
devedor, independentemente de a obrigação ter relação direta com aquela
embarcação específica.
10. Arresto de navio estrangeiro mantido, ainda que a dívida decorra de
serviços prestados a outra embarcação do mesmo proprietário.
11. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nesta extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SAGANA SHIPPING, INC. contra decisão
que inadmitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo assim ementado:

"EMBARGOS DE TERCEIRO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
DE CARGA MARÍTIMA - ARRESTO NAVIO - Ausência de prova robusta
quanto à titularidade da posse ou propriedade do navio - Sentença mantida
nos termos do Art. 252 do RITJSP.
RECURSO DESPROVIDO." (fl. 978 e-STJ)

Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados (e-STJ fls.
990-993).
Nas razões do recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) art. 674 do Código de Processo Civil e art. 2o, I, da Lei no 9.432
/1997:
Conta que a empresa recorrida, Ocean Safer Monitoramento Ambiental
Ltda. ME ajuizou ação de cobrança com cautelar de arresto contra as
empresas Nisshin Shipping Co. Ltd. e Ratu Shipping Co., em razão da falta de
pagamento pelo serviço de realização de barreira de contenção de óleo no entorno do
navio Golden Trader II, no Porto de Santos, em novembro de 2017.
Aduz que em razão da determinação do arresto do navio Trustn Trader II
naqueles autos, opôs embargos de terceiro, na qualidade de armadora da embarcação
arrestada.
Afirma que o tribunal de origem, a despeito de reconhecer a recorrente
como afretadora a casco nu do navio "Trustn Trader II", decidiu que ela não se
desincumbiu de provar a propriedade ou a posse do bem constrito, o que, segundo
sustenta, é uma incoerência.
Defende que, como afretadora a caso nu, deve ser reconhecida a sua
condição de armadora/possuidora do navio arrestado, com posse, uso e controle da
embarcação, nos termos do art. 2o, I, da Lei no 9.432/1997, que estabelece:

“afretamento a casco nu é o contrato em virtude do qual o
afretador tem a posse, o uso e o controle da embarcação, por tempo
determinado, incluindo o direito de designar o comandante e a tripulação”.
(e-STJ fl. 1.003)

Postula, assim, o reconhecimento da sua condição de possuidora e terceira
interessada, com
(e-STJ fl. 1.004), não
"direito incompatível com o ato constritivo"
podendo responder por dívida que não é sua.
Documento eletrônico VDA49689117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:46
Código de Controle do Documento: dc74cf6c-86bf-44b8-b41b-1bfa45731a17

(ii) art. 479 do Código Comercial:
Alega que, nos termos do referido dispositivo legal, a embarcação que tiver
recebido à bordo mais da quarta parte que corresponder à sua lotação, não poderá ser
objeto de embargo.
Argumenta que as evidências dos autos corroboram a informação de que o
navio arrestado estava carregado com muito mais que 25% (vinte e cinco por cento) da
sua carga total.
Insurge-se contra o fundamento do acórdão recorrido no sentido de que
essa questão estaria prejudicada em razão da caução prestada nos autos, na forma de
seguro garantia, liberando o arresto até então existente.
Sustenta que a liberação do arresto não é óbice à discussão acerca da
ilegalidade da referida constrição, já que sequer existiria o arresto caso o art. 479 do
Código Comercial fosse respeitado.
Aduz que o seguro garantia será mantido enquanto perdurar o debate
acerca da cobrança feita pela recorrida e que essa manutenção, que é custosa à
recorrente, continuará ocorrendo "enquanto a ilegalidade do arresto procedido
(e-STJ fl. 1.005).
permanecer inobservada"
Defende, portanto, a necessidade de ser analisada a ilegalidade e o não
cabimento do arresto em discussão, tendo em vista o prejuízo que causa à
recorrente já que o navio constrito "se trata de embarcação engajada no transporte
internacional de cargas, em que um único dia parada gera vultosos danos de ordem
(e-STJ fl. 1.005).
econômica e comercial aos seus armadores"
(iii) art. 28,
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do
§ 2o, da
Mar (CNUDM - Decreto no 1.535/1.995) e art. 13 do Código de Processo Civil:
Afirma que o navio Trustn Trader II foi arrestado em razão de suposto
serviço prestado no navio Golden Trader II, ficando claro que a recorrida pleiteou a
constrição de embarcação diversa daquela que teria gerado seu crédito.
Aduz que a pretensão enseja a incompetência da justiça brasileira para
expedir a ordem pretendida, pois nos termos do art. 28,
Convenção das
§ 2o, da
Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM):

"'o Estado costeiro não pode tomar contra esse navio medidas
executórias ou medidas cautelares em matéria civil, a não ser que
essas medidas sejam tomadas por força de obrigações assumidas
,
pelo navio ou de responsabilidades em que o mesmo haja incorrido
durante navegação ou devido a esta quando da sua passagem pelas águas
do Estado costeiro' (g. n.)" (e-STJ fl. 1.006)

Assevera que tal matéria, falta de jurisdição, trata-se de questão de ordem
pública que poderia ter sido analisada pelo tribunal de origem, sendo incabível o
reconhecimento de inovação recursal feito no acórdão recorrido.
Insurge-se contra a aplicação do art. 28, § 3o, da CNUDM ao presente caso,
aduzindo que a referida norma fala em "medidas cautelares em matéria civil conforme
o seu direito interno", e que não há no ordenamento jurídico nacional comando legal
e o arresto de uma embarcação que não contraiu qualquer obrigação.
que autoriz
Afirma que os artigos 479 e 482 do Código Comercial deixam claro que
(e-STJ fl. 1.007).
"somente o navio do qual o crédito se originou pode ser arrestado"
Documento eletrônico VDA49689117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:46
Código de Controle do Documento: dc74cf6c-86bf-44b8-b41b-1bfa45731a17

Combate também a fundamentação do acórdão impugnado no sentido de
que o reconhecimento da falta de jurisdição do Brasil para conhecer da demanda teria
o condão de excluir da apreciação do Poder Judiciário eventual lesão a direito.
Argumenta, para tanto, que não há como se abordar um caso que trata de
arresto de embarcação desprezando dispositivos essenciais ao deslinde do feito, que
possui regras próprias e específicas, sendo ilegal a apreensão de navio em hipótese
não albergada pela lei.
Conclui, nos seguintes termos:

"Por isso, sendo certo que a regra do artigo 28 da CNUDM é uma
regra sobre jurisdição – regra de processo, portanto – e questão de Ordem
Pública, a decisão recorrida violou o artigo 13, CPC, de onde se conclui que o
Tribunal de Justiça negou vigência à lei federal, razão pela qual deve ser
conhecido e provido o presente Recurso Especial, para o fim de reconhecer a
ausência de jurisdição do Brasil para autorizar o arresto concedido tendo em
vista as peculiaridades do caso e por ser questão de Ordem Pública,
declarando-se nula a medida de constrição realizada contra o navio 'TRUSTN
(e-STJ fl. 1.008)
TRADER II'."

Sem contrarrazões (e-STJ fl. 1.028).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Relativamente à apontada violação dos arts. 674 do Código de Processo
(i)
Civil e 2o, I, da Lei no 9.432/1997, constata-se que o tribunal de origem manteve a
sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pela recorrente,
sob o fundamento de que o arresto é cabível uma vez que a embarcação constrita é de
propriedade da devedora da obrigação.
Confira-se o seguinte teor do acórdão recorrido (e-STJ fls. 979-982):

"Cuidam os autos de embargos de terceiro, opostos por Sagana
Shipping, Inc. contra Ocean Safer Monitoramento Ambiental Ltda Me,
visando a afastar o arresto do navio Trust Trader II, constrito na ação de
cobrança que a embargada ajuizou em razão do inadimplemento da empresa
Nisshin Shipping Co. Ltd. e Ratu Shipping Co.
A deliberação judicial que pôs fim ao processo deve ser mantida
na íntegra.
Não se olvida que o meio processual adequado para a defesa do
proprietário ou possuidor alheio à relação processual que tem seus bens
constritos em execução da qual não é parte são os embargos de terceiro (art.
674 do CPC). (...)
(...)
O legislador ainda admite o deferimento da manutenção ou
restituição da coisa em favor do embargante, desde que haja prova sumária
da posse e da qualidade de terceiro (art. 677 e art. 678 do CPC), o que não
ocorreu no caso concreto.
Com efeito, para que tenha êxito os embargos de terceiro faz-se
necessário que o embargante prove a propriedade ou a posse do bem
constrito, do que não se desincumbiu a empresa recorrente.
(...)
Conforme bem exposto pela sentença, ficou comprovado que a
embargante não é a proprietária do navio arrestado.
Não obstante, importante destacar do julgamento singular os
seguintes excertos:

'Após intenso e exaustivo debate, apurou-se, conforme
a 'Autoridade da Indústria Marítima' da República das Filipinas,
Documento eletrônico VDA49689117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:46
Código de Controle do Documento: dc74cf6c-86bf-44b8-b41b-1bfa45731a17

que a embargante não é a proprietária do navio Trustn
(fls. 769
Trader II, mas 'locatária': 'navio fretado a casco nu'
/770), corroborando a certidão do Diretor Geral da Direção Geral
da Marinha Mercante, do Panamá (fls. 635). Isso para não falar
da correspondência entre o 'secretário' da embargante (fls. 35), e
o presidente da Ratu Shipping: Sr. Shinsuke Fujji - matéria não
controvertida.
Nessa ordem de ideias, resta suficientemente
demonstrada
a
propriedade
da
devedora
sobre
a
embarcação que fora arrestada Trustn Trader II, de modo
que se impõe a rejeição dos embargos, propostos pela
'"
afretadora Sagana Shipping, Inc.
(grifou-se)

Ressalte-se, incialmente, que não é viável na estreita via do recurso especial
a reforma da decisão acerca da propriedade do navio, nos termos da Súmula no 7
/STJ.
Inclusive, essa situação nem é contestada pela recorrente que alega exercer
tão somente a posse sobre a embarcação, assumindo a sua gestão náutica e
comercial, conforme o art. 2o, I, da Lei no 9.432/1997 e, em razão disso, busca o
levantamento do arresto.
Entretanto, ainda que a recorrente seja a possuidora da embarcação na
qualidade de afretadora a casco nu e tenha legitimidade para o ajuizamento dos
embargos de terceiro, é certo que a improcedência da ação deve ser mantida, porque o
afretamento do navio não impede o seu arresto para garantia de dívida das
proprietárias.
Ou seja, a posse da afretadora não constitui óbice jurídico ao exercício do
direito da credora de arrestar o bem para a satisfação do seu crédito, já que ele, o
bem, permanece de propriedade das devedoras.
Nessa hipótese, a medida constritiva incide sobre o direito de propriedade
das armadoras-proprietárias, não afetando a validade do contrato de afretamento nem
retirando do afretador a posse direta do navio.
Nesse sentido, por analogia:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LOCAÇÃO. PENHORA DO
IMÓVEL. AUSÊNCIA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO NA POSSE. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO DOS DEMAIS PRECEITOS LEGAIS INVOCADOS.
PROVIMENTO NEGADO.
1. De acordo com a norma contida no art. 1.046 do Código de Processo Civil,
a oposição de embargos de terceiro pressupõe turbação ou esbulho na posse,
o que não se verifica na espécie, uma vez que a simples penhora do bem,
como meio de garantir o direito de crédito exigido do locador, não
Precedente da Sexta Turma.
retira do locatário a posse direta do imóvel.
2. O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão
pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão
de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no Ag n. 1.240.301/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
10/11/2015
3/2/2016

Documento eletrônico VDA49689117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:46
Código de Controle do Documento: dc74cf6c-86bf-44b8-b41b-1bfa45731a17

À afretadora, na condição de legítima possuidora e operadora do navio,
assiste o direito de buscar providências jurídicas junto às donas da embarcação, com
quem celebraram o contrato de afretamento, destinadas a resguardar seus interesses
contratuais.
Contudo, repita-se, tais medidas não têm o condão de obstar ou invalidar a
constrição, que se volta contra o patrimônio das devedoras, em consonância com o
regime de responsabilidade patrimonial ampla previsto nos arts. 789 do Código de
Processo Civil e 391 do Código Civil.
Não se vislumbra, assim, a violação dos arts. 674 do Código de Processo
Civil e 2o, I, da Lei no 9.432/1997.
Quanto à contrariedade ao art. 479 do Código Comercial, o tribunal de
(ii)
origem decidiu que "tendo em vista a caução prestada, ocorreu a liberação do navio (fls.
(e-STJ fl. 982).
244/247), portanto, não se aplica o art. 479 do Código Comercial"
Ao que se vê, o acórdão recorrido não decidiu expressamente sobre a
impossibilidade de constrição da embarcação que estivesse carregada com mais da
quarta parte correspondente à sua lotação, pois julgou que a matéria não se aplicaria
ao caso dos autos, onde o arresto foi levantado após caução prestada, com liberação
do navio.
Assim, verifica-se que o tema inserto no artigo apontado como violado não
foi objeto de debate pelo acórdão recorrido, sequer de modo implícito, a despeito da
oposição dos embargos de declaração.
Por esse motivo, ausente o indispensável prequestionamento, incide o
disposto na Súmula n° 211/STJ.
Por outro lado, o teor da norma prevista no art. 479 do Código Comercial
não tem comando normativo apto a amparar a tese de que é necessário o exame
acerca da ilegalidade ou não do arresto, em decorrência do prejuízo que sofre
diariamente enquanto precisar manter o seguro garantia.
Eis o teor do referido dispositivo legal:

"Art. 479 - Enquanto durar a responsabilidade da embarcação por
obrigações privilegiadas, pode esta ser embargada e detida, a requerimento
de credores que apresentarem títulos legais (artigo nos 470, 471 e 474), em
qualquer porto do Império onde se achar, estando sem carga ou não tendo
recebido a bordo mais da quarta parte da que corresponder à sua lotação; o
embargo, porém, não será admissível achando-se a embarcação com os
despachos necessários para poder ser declarada desimpedida, qualquer que
seja o estado da carga; salvo se a dívida proceder de fornecimentos feitos no
mesmo porto, e para a mesma viagem."

Nessa situação a jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a
fundamentação recursal, incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284
/STF.
A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA49689117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:46
Código de Controle do Documento: dc74cf6c-86bf-44b8-b41b-1bfa45731a17

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente.
Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.212.697/RJ, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
11/12/2023
15/12/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MASSA FALIDA. APELAÇÃO.
PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DIFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SUMULA No 284/STF.
LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 280/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Considera-se deficiente a fundamentação recursal quando o dispositivo
legal indicado como malferido não possui comando normativo suficiente para
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente. Incidência, por analogia, do óbice da
Súmula no 284/STF.
(...)
5. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.639.865/MS, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva , Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
8/2/2021
12/2/2021

No que toca à tese de impossibilidade do Estado costeiro determinar
(iii)
medidas cautelares contra navio que não contraiu obrigações e/ou responsabilidades,
em que se aponta violação dos arts. 28, § 2o, da Convenção das Nações Unidas sobre
o Direito do Mar (CNUDM - Decreto no 1.535/1.995) e 13 do Código de Processo Civil,
tem-se que o acórdão recorrido assim dirimiu a questão:

"As demais questões não foram alegadas na petição inicial,
tratando-se de inovação recursal, razão pela qual descabe apreciação.
Como bem mencionado na decisão dos embargos declaratórios:

'Como já visto, o ponto concernente ao arresto do navio
já foi superado pela substituição por caução, o que torna
despiciendo também o debate sobre Convenção Internacional.
Aliás, a questão alusiva ao art. 28,2 da Convenção Internacional
sobre Direito do Mar, salvo engano, não fora abordada na inicial.
Nesse contexto, se omissão houve, foi da parte, não da sentença.
A lide deve ser decidida nos limites em que foi proposta (art. 141,
do Código de Processo Civil).
Noutro giro, o 28,3 da Referida Convenção abre
margem à Jurisdição Nacional em matéria de direito civil.
Por outra banda, o tratado internacional ao
ingressar no direito positivo brasileiro, se equipara à lei
ordinária, que por seu turno, se submete à supremacia da
Carta Magna, que assegura, sem deixar margem para
dúvida, ao princípio constitucional da inafastabilidade do
(art. 35, inc. XXXV, da Constituição da
controle jurisdicional
República).'
(...)" (e-STJ fls. 982-983)

Nos termos do trecho acima transcrito, apesar de decidir sobre o prejuízo
da questão e sua inovação recursal, a instância ordinária acabou examinando o seu
Documento eletrônico VDA49689117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:46
Código de Controle do Documento: dc74cf6c-86bf-44b8-b41b-1bfa45731a17

mérito, ainda que de forma sucinta, não merecendo reparos ao permitir o arresto da
embarcação com base no art. 28, § 3o, da Convenção das Nações Unidas sobre o
Direito do Mar (CNUDM).
É certo que o art. 13 do Código de Processo Civil estabelece que a jurisdição
civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições
específicas previstas em tratados internacionais de que o Brasil seja parte, bem como
que a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), promulgada no
Brasil pelo Decreto no 1.535/1995, disciplina, por sua vez, em seu art. 28, os limites à
jurisdição civil do Estado costeiro sobre navios estrangeiros.
Entretanto, ao contrário do que defende a recorrente, essa última norma
ampara o julgamento do presente feito pela Justiça brasileira.
Eis o teor do art. 28 da CNUDM, promulgada no Brasil pelo Decreto no
1.535/1995:

"Jurisdição civil em relação a navios estrangeiros
1. O Estado costeiro não deve parar nem desviar da sua rota um
navio estrangeiro que passe pelo mar territorial, a fim de exercer a sua
jurisdição civil em relação a uma pessoa que se encontre a bordo.
2. O Estado costeiro não pode tomar contra esse navio medidas
executórias ou medidas cautelares em matéria civil, a não ser que essas
medidas sejam tomadas por força de obrigações assumidas pelo navio ou de
responsabilidades em que o mesmo haja incorrido, durante a navegação ou
devido a esta quando da sua passagem pelas águas do Estado costeiro.
3. O parágrafo precedente não prejudica o direito do Estado
costeiro de tomar, em relação a navio estrangeiro que se detenha no mar
territorial ou por ele passe procedente das águas interiores, medidas
executórias ou medidas cautelares em matéria civil conforme o seu direito
interno."

Ao que se vê, o § 2o do art. 28 restringe a adoção de medidas cautelares ou
executórias em matéria civil contra navio estrangeiro no mar territorial, salvo quando
vinculadas a obrigações assumidas pelo navio ou responsabilidades decorrentes da
navegação.
Entretanto, o § 3o do mesmo artigo afasta essa restrição quando o navio
estiver
, autorizando a
detido no mar territorial ou proveniente de águas interiores
adoção dessas medidas de acordo com o direito interno do Estado costeiro.
No caso, conforme consignado na sentença (e-STJ fls. 807-808), a
embarcação arrestada encontrava-se atracada no Porto de Fazendinha, localizado no
Rio Trombetas – PA, curso d’água que integra as águas interiores brasileiras, nos
termos do art. 8 da CNUDM, que entrou em vigor no Brasil pelo Decreto no 1.530, de
22 de junho de 1995, combinado com o art. 1o,
e parágrafo único, da Lei no
caput
8.617, de 4 de janeiro de 1993, que define a linha de base do mar territorial.
Assim dispõem as referidas normas, respectivamente:

"Artigo 8 - Águas interiores
1. Excetuando o disposto na Parte IV, as águas situadas no
interior da linha de base do mar territorial fazem parte das águas interiores
do Estado."

"Art. 1o O mar territorial brasileiro compreende uma faixa de doze
milhas marítima de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do
litoral continental e insular, tal como indicada nas cartas náuticas de grande
escala, reconhecidas oficialmente no Brasil.
Parágrafo único. Nos locais em que a costa apresente recorte
profundos e reentrâncias ou em que exista uma franja de ilhas ao longo da
Documento eletrônico VDA49689117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:46
Código de Controle do Documento: dc74cf6c-86bf-44b8-b41b-1bfa45731a17

costa na sua proximidade imediata, será adotado o método das linhas de
base retas, ligando pontos apropriados, para o traçado da linha de base, a
partir da qual será medida a extensão do mar territorial."

Nessas condições, incide o § 3o do art. 28 da CNUDM, conferindo ao Poder
Judiciário brasileiro competência plena para adotar medidas cautelares e executórias
civis, afastando as restrições previstas no § 2o.
Quanto à possibilidade de arresto em razão de dívida não vinculada à
operação daquele navio específico, mas contraída pelo seu proprietário em relação a
outra embarcação sua, o direito interno brasileiro é claro ao autorizar a constrição de
qualquer bem do devedor para pagamento de suas obrigações, conforme já dito acima
(art. 789 do Código de Processo Civil e 391 do Código Civil).
Oportuna a transcrição de trecho do esclarecedor artigo "A lei (quase)
bicentenária: Notas sobre o arresto de embarcações na legislação brasileira", de Luis
Cláudio Furtado Faria, Vitor Chavantes Godoy da Costa e Gabriel Cavalcante Maia,
acerca da não aplicação do art. 482 do Código Comercial a impedir o arresto de navio
por dívida que não é oriunda da própria embarcação:

"Por fim, mas não menos importante (talvez, inclusive, o mais
controverso dos impedimentos), o óbice ao arresto de embarcação
estrangeira do art. 482 também não merece guarida, há, pelo menos, 113
anos. Em poucas palavras, a jurisprudência tem entendido que o comando
do art. 482 viola flagrantemente o princípio da igualdade, positivado em
nosso ordenamento pelo art. 5o, caput da CF/88, uma vez que estabelece
clara distinção de tratamento entre as embarcações estrangeiras e de
bandeira brasileira.
Nesse ponto, vale fazer uma breve digressão sobre a origem da
regra: nos distantes idos do século XIX, quando a jovem nação brasileira
ainda procurava atrair para sua costa o lucrativo fluxo do comércio
internacional, era justificável que se incluísse em nosso Código Comercial
artigo limitando o arresto de embarcações estrangeiras. Afinal, a expectativa
era que a segurança outorgada pelo dispositivo tornasse nossos portos mais
atrativos ao comércio internacional.[6] Hoje em dia, porém, seja em virtude
de sua inconstitucionalidade, seja por força da realidade do comércio
internacional contemporâneo, o dispositivo não encontra mais razão de ser,
sendo verdadeiro vestígio arqueológico. (...)
(...)
Como se vê, o instituto do arresto de embarcações no Direito
brasileiro trilhou um longo caminho desde a entrada em vigor do nosso
Código Comercial.
Longe de permanecer estanque, a interpretação dada por nossos
tribunais e pela doutrina especializada atualizou a aplicação do instituto do
arresto ou embargo de embarcações, cuja utilização, se permanecesse
amarrada aos estreitos limites do Código, certamente tornaria a medida
praticamente inviável nos dias atuais.
Em tempo, vale lembrar que o Projeto de Lei do Senado 487/2013
("Novo Código Comercial"), na parte relativa ao embargo de navios, descarta
o vetusto regramento do Código Comercial e incorpora a evolução doutrinária
e jurisprudencial sobre a matéria." (link: https://www.migalhas.com.br
/coluna/migalhas-maritimas/353462/notas-sobre-o-arresto-de-

embarcacoes-na-legislacao-brasileira:

Não há que se falar, portanto, em desconformidade da medida com o direito
interno brasileiro.
No cenário descrito, conclui-se que Poder Judiciário brasileiro tem
competência para determinar o arresto da embarcação estrangeira, ainda que a dívida
seja decorrente de serviços prestados a outro navio do mesmo proprietário, porquanto
Documento eletrônico VDA49689117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:46
Código de Controle do Documento: dc74cf6c-86bf-44b8-b41b-1bfa45731a17

o bem encontrava-se em águas interiores nacionais e a legislação brasileira autoriza a
constrição de quaisquer bens do devedor para garantia de crédito.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:46
Código de Controle do Documento: dc74cf6c-86bf-44b8-b41b-1bfa45731a17

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.536.760 / SP
Número Registro: 2023/0406649-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026869820188260562 10028010520188260562 26869820188260562
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAGANA SHIPPING, INC.
ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO - RJ094122
MARCOS SIMÕES MARTINS FILHO - RJ176782
LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO - SP365178
AGRAVADO
: OCEAN SAFER MONITORAMENTO AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS : CRISTINA CHRISTO BAHOV - SP112054
ALEX CHRISTO BAHOV - SP263782
INTERES.
: NISSHIN SHIPPING CO LTD.
INTERES.
: RATU SHIPPING CO. S.A.
ASSUNTO
: DIREITO MARÍTIMO - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL -
ARRESTO DE EMBARCAÇÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MARCOS SIMÕES MARTINS FILHO, pela parte: AGRAVANTE: SAGANA
SHIPPING, INC..
Documento eletrônico VDA50542435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:58
Código de Controle do Documento: 4b0f996f-61f9-4cd5-a298-999ae45555a7

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/09/2025
15/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:58
Código de Controle do Documento: 4b0f996f-61f9-4cd5-a298-999ae45555a7